Tribunal: TJMT
Processo: 1008017-83.2025.8.11.0055
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008017-83.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MATHEUS VITORINO GARBO - CPF: 059.064.351-74 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. ADMISSIBILIDADE DE TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. MULTA POR AGRAVO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização, na qual se alegava inexistência de relação jurídica apta a justificar a negativação do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito, bem como se buscava o afastamento da condenação por litigância de má-fé e dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios constantes dos autos, inclusive telas sistêmicas corroboradas por outros documentos, são suficientes para comprovar a existência da relação jurídica e a legitimidade do débito que originou a negativação; (ii) estabelecer se o agravo interno possui caráter manifestamente protelatório a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte agravada se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC ao apresentar documentação apta a demonstrar a pactuação da relação jurídica e a origem do débito levado à inscrição restritiva.

4.

As telas sistêmicas apresentadas não constituem prova isolada, estando corroboradas por histórico escolar, boletim e extrato financeiro, documentos não impugnados especificamente pela parte autora.

5.

A existência de utilização dos serviços e de pagamentos, ainda que não contínuos, afasta a alegação de fraude e evidencia a efetiva relação jurídica entre as partes.

6.

A Súmula nº 34 da TRU/TJMT admite a utilização de telas sistêmicas como meio de prova da relação contratual quando acompanhadas de outros elementos probatórios, como verificado no caso concreto.

7.

A negativação decorre de débito legítimo, configurando exercício regular de direito, o que afasta a pretensão indenizatória.

8.

O agravo interno não apresenta argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, revelando-se manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Telas sistêmicas, quando corroboradas por outros documentos idôneos, são aptas a comprovar a existência da relação jurídica e a legitimidade do débito.

2.

A utilização dos serviços e a realização de pagamentos constituem indícios suficientes da pactuação contratual e afastam a alegação de fraude.

3.

A interposição de agravo interno sem argumentos novos ou capazes de modificar decisão monocrática devidamente fundamentada autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 1.021, §4º; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 34 da TRU/TJMT; TJMT, N.U. 1007956-61.2023.8.11.0002, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, j. 16.11.2023.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática.

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto
MATHEUS VITORINO GARBO
por contra o julgamento monocrático proferido
(id. 331012387)
, o qual
negou provimento
ao recurso inominado por ele interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Traz como fundamentação ao pleito recursal a alegação de que a prova residiu exclusivamente em telas sistêmicas, não tendo sido comprovada a relação jurídica que origina a cobrança levada à negativação. Ao final, requereu a reforma da sentença recorrida, para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial, bem como seja afastada a condenação por litigância de má-fé e o ônus relativo ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

A agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, verifica-se que a inscrição do nome da parte agravante nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida.

A parte reclamada/agravada atenta ao ônus da prova que lhe incumbia na forma da Lei (CPC, art. 373, inciso II), eis que a alegação da parte autora residia em fato negativo, acabou por colacionar aos autos elementos capazes de apontar que houve a pactuação da relação jurídica entre as partes, bem assim que o débito levado à inscrição decorreu de referida relação jurídica.

O só fato de que a prova apresentada nos autos decorre de tela sistêmica não é suficiente para invalidá-la, porquanto não se trata de exclusiva prova, estando ela alicerçada nas circunstâncias constantes dos autos.

Referida conclusão advém pela documentação que instrui a petição de contestação, onde se verifica a juntada de:
histórico escolar, boletim e extrato financeiro (ids. 326801360 / 326801361 / 326801367)
,
não impugnados de forma específica pela parte promovente
.
Além disso, se constata utilização dos serviços e pagamentos que, embora não contínuos, são suficientes para afastar eventual alegação de fraude, dado ao fato de que não se mostra razoável que aquele que opera fraude vá realizar pagamentos que aproveitariam à vítima da fraude, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes.

Referidos elementos de prova convergem a afastar o sucesso da pretensão autoral e, consequentemente, pela via inversa, por emprestar reforço à defesa.

Acrescente-se ainda o fato de que a Súmula nº 34 da TRU/TJMT anota a possibilidade de admissão de elementos advindos de telas sistêmicas servirem como prova da relação e do débito, quando com ela coexistam outros elementos, tal como na hipótese dos autos.

Nesse sentido transcrevo:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”
(Aprovada em 05/06/2023).

Deflui, pois, que a prova dos autos é assente no sentido de indicar que a inscrição levada a efeito em desfavor da parte autora resta baseada em cobrança legítima, sendo, pois, devida.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DÉBITO EXIGÍVEL. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.

2. Embora a parte recorrida atribua como indevido o ato de inscrição, em contraprova, a empresa recorrida demonstrou a origem do débito ao juntar biometria facial e histórico de faturas com informação de pagamentos e transferência entre contas da mesma titularidade. Aplicabilidade da Súmula 34 da TR/MT.

3. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos.

4. A utilização com o pagamento induz à pactuação do contrato. Ninguém pagaria pelo serviço que não utiliza, muito menos um fraudador.

5. Premissas forçam reconhecer que o negócio jurídico restou incontroverso, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

7. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1007956-61.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)
grifei

O caso submetido a julgamento se trata de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, sendo o recurso desprovido em voto monocrático.

Nos termos do Enunciado nº 31 do FONAJE, é admissível a formulação de pedido contraposto, inclusive quando a parte promovida for pessoa jurídica.

Ressalva-se, por oportuno, que a Súmula nº 52 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso não está sendo aplicada ao presente caso em razão de sua limitação temporal, uma vez que o verbete somente foi aprovado em 16 de julho de 2025 e disponibilizada no DJE/MT (Edição nº 11989) em 21/07/2025, ao passo que a distribuição da ação é anterior a tal data (id. 318978359).

Este relator, não verifica motivos para alteração do voto monocrático, especialmente porque a parte Recorrente não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados no ato sentencial prolatado pelo juízo singular, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção, tal como já fora feito em julgamento monocrático.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
e, consequentemente, manter integralmente a sentença de improcedência recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Deve ainda a parte recorrente ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4º).

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4º do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026